Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716046-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALENCAR, MARCOS ANTONIO ALENCAR, BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIVINO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, contra decisão de ID –25858821. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –25912656. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARCOS ANTONIO ALENCAR, FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALENCAR e BV FINANCEIRA S/A CFI, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator